Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO. VÍCIO. DEFEITO NA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária Piso Belo Comércio e Instalação de Pisos e Revestimento (Id. 77466128) contra a sentença (Id. 77466117) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que julgou o pedido procedente.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 77463654) narrou que celebrou negócio jurídico de prestação de serviços com a fornecedora ré para o fornecimento e instalação de piso vinílico em sua residência, mediante o pagamento da quantia de R$ 6.574,96 (seis mil e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 2.1. Acrescentou que a instalação foi realizada de modo deficiente, com desníveis, falhas na colagem, irregularidades nos acabamentos e danos a rodapés e guarnições, sem que a contratada retornasse para sanar os defeitos. 2.2. Alegou, ainda, que tentou solucionar o impasse extrajudicialmente, mas não obteve êxito, motivo pelo qual requereu a restituição integral dos valores pagos decorrentes da má prestação do serviço.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a relação jurídica estabelecida é de consumo e que os elementos de prova existentes nos presentes autos permitem a demonstração da existência de vício (defeito) na execução do serviço negociado, impondo-se a restituição do montante pago. 3.1. Ressaltou que a ré não comprovou a prestação adequada e tampouco o cumprimento integral das obrigações assumidas.
4. Em suas razões recursais (Id. 77466128) a sociedade empresária recorrente verbera, em síntese, que não houve falha na execução, pois o serviço teria sido realizado dentro das condições técnicas possíveis e em conformidade com as cláusulas negociadas. 4.1. Alega que os problemas relatados decorreriam de irregularidades no contrapiso e de falta de condições adequadas no ambiente físico da consumidora, configurando culpa exclusiva desta. 4.2. Assevera, ademais, que não há provas de vício ou prejuízo, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A recorrida, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, ofereceu contrarrazões (Id. 77466140), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a má execução do serviço está amplamente demonstrada nos autos, atribuindo-se à fornecedora responder objetivamente pelos vícios constatados (artigos 18 e 20, ambos do CDC).
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77466121).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a ocorrência de vício na execução de prestação de serviços consistente na instalação de piso vinílico prevista em negócio jurídico celebrado entre as partes apto a ensejar a restituição dos valores pagos pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. É importante destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
9. Observe-se que o conjunto probatório, composto pelo instrumento eletrônico do negócio jurídico celebrado entre as partes, os comprovantes de pagamento e as fotografias do piso instalado, evidenciam a má execução dos serviços, revelando-se vícios aparentes e defeitos que comprometem a adequação e a finalidade do produto entregue.
10. Ressalte-se, ademais, que a regra prevista no art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a obrigação de sanar os vícios de qualidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de o consumidor poder exigir, alternativamente, a restituição imediata da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a reexecução do serviço por terceiros às expensas do fornecedor.
11. Saliente-se, além disso, que a recorrente não produziu prova idônea de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II, CPC), limitando-se a alegações genéricas quanto ao estado do contrapiso e às condições do imóvel, sem comprovar que tais fatores comprometeram a execução dos serviços.
13. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1999581; Acórdão no 2061587; e Acórdão no 2054224.
IV DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 14.1. Condeno a recorrente às despesas processuais e honorários de advogado fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Tese de Julgamento: Comprovado o vício na execução, por parte da fornecedora, da prestação de serviços consistente na instalação de piso vinílico, responde a prestadora, de modo objetivo, pela restituição dos valores pagos (artigos 18 e 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor). A simples alegação de culpa exclusiva do consumidor, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade do prestador, sendo viável a restituição integral do preço diante do descumprimento contratual.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 2o, 3o, 18, 20 e 25, todos da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); e art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1999581; Acórdão no 2061587; e Acórdão no 2054224.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.